Tribunal: TJDFT
Processo: 0721243-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO PROVISÓRIO DA BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 4.519,12, a título de dano material e R$ 6.000,00, a título de danos morais. Inicialmente pede a recorrente concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, afirma que prestou o serviço a contento, inclusive restituindo as bagagens extraviadas dentro do prazo regulamentar. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, pede a minoração do valor fixado a título de dano moral.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57345932). Custas e preparo recolhidos (ID 57345933 e ID 57345934). Contrarrazões apresentadas (ID 57345939).
3. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Ainda, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 636.331), aplica-se a Convenção de Varsóvia e Montreal nos casos de limitação dos danos materiais decorrentes de extravio de bagagem despachada.
5. Nos termos do art. 17 da Convenção de Montreal, o transportador é responsável pelo dano causado em caso de destruição, perda ou avaria da bagagem registrada.
6. No caso, resta incontroverso nos autos que o autor comprou passagem aérea saindo de Brasília-Brasil com destino a Cancún-México para participar do casamento de seu amigo e que suas bagagens foram extraviadas temporariamente. Assim, uma vez comprovado o dano suportado pelo extravio de bagagem, necessário o respectivo ressarcimento. No caso, não há comprovação de prejuízo no importe requerido pelo autor em sua petição inicial. A parte somente demonstrou o pagamento de 113 USD para compra de vestuários para utilização nos primeiros dias da viagem (ID 57345347). Dessa maneira, considerando a conversão para a cotação do dólar informada pelo autor em R$ 5,00, e tendo em vista a ausência de impugnação específica, deve ser ressarcida ao autor a quantia de R$ 565,00. Também constou como despesas necessárias o valor de 175 pesos mexicanos com compra de itens de higiene pessoal (ID 57345347). Ante a ausência de indicação da cotação do câmbio, considero a taxa atual de 0,30, cuja conversão em real é de R$ 52,50. Portanto, deve a requerida restituir ao autor a importância total de R$ 617,50.
7. Não prospera o argumento de que também deve ser restituída a quantia referente ao despacho de bagagem. Tal valor foi contratado pelo autor para o despacho no destino, não tendo que se preocupar em pegá-las em cada conexão. Muito embora o extravio temporário das bagagens tenha ocorrido, o serviço foi prestado. As bagagens foram encaminhadas ao destino, tendo o autor as recebidos no hotel. A devolução dessa quantia causaria evidente enriquecimento ilícito por parte do autor.
8. No tocante ao dano moral, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, nos contratos de transporte, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do CC). Dessa forma, o fato de o autor ficar sem sua bagagem em país estrangeiro na véspera do casamento de seu amigo é situação que ultrapassa o mero dissabor e atinge os direitos de personalidade do consumidor, sendo passível de reparação.
9. No tocante ao valor do dano, a prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte requerente, de punir a parte requerida e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente.
10. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
11. Em atenção às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, entendo o montante arbitrado ao autor como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
12. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor de reparação pelo dano material para R$ 617,50 (seiscentos e dezessete mil reais e cinquenta centavos). Mantida nos demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.